Tribunal: TJSP
Processo: 1520657-83.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão dos réus que restaram isoladas nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão dos réus que restaram isoladas nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Condenações de rigor – Penas que já beneficiaram em muito os apelantes – Agravante contida no art. 61, inciso II, alínea j, do CP – Afastamento – Necessidade - Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – grande quantidade de drogas – Regime inicial fechado mantido – Preliminar rejeitada e recursos defensivos parcialmente providos .